Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718148-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: MILENNA TAVARES VILELA, CASA DE MINEIRA LOUCAS E UTILIDADES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Sarkis Caminati contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento formulado por ele consistente em determinar a penhora dos bens da empresa individual Casa de Mineira Louças e Utilidades Ltda. de titularidade da executada Milenna Tavares Vilela. O agravante afirma que buscou de todas as formas a satisfação da dívida oriunda da condenação, sem qualquer êxito. Alega que Milenna Tavares Vilela, proprietária e única sócia da empresa, age com o firme propósito de lesar credores. Argumenta que a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que é possível a penhora de mercadorias do estoque da empresa. Acrescenta que a penhora do estoque não impede que a pessoa jurídica continue a desenvolver suas atividades. Avalia que o princípio da menor onerosidade para o executado não pode ser entendido como regra absoluta, pois não se pode perder de vista que o desfecho típico e primordial da execução é a satisfação do direito de crédito do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 58720172 e 58720173). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros. O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil). A empresa individual titularizada por Milenna Tavares Vilela não participou da fase de conhecimento que originou a obrigação exequenda, razão qual não se mostra possível estender a obrigação da devedora para a pessoa jurídica. Vale registrar que o patrimônio e a responsabilidade da pessoa jurídica não se confundem com os da pessoa natural que a titulariza, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DISTINÇÃO DE PERSONALIDADE COM O SEU TITULAR. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o patrimônio e a responsabilidade da empresa individual de responsabilidade limitada não se confundem com os de seu titular. (...) (AgInt no AREsp n. 1.875.696/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Milenna Tavares Vilela para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator